Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-14.2024.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000938-14.2024.8.11.0047

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES]

PARTE(S):

[NAGINA RUFINO RIBEIRO - CPF: 172.994.971-15 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des
a.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T
A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE
.
RECURSO PREJUDICADO.

1. Em se
tratando
de
hipótese

na
qual o
demandante

pretende
,
por

meio
de
promoção
de
ações

distintas
,
obter
o
mesmo

resultado
(
declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando -se na

mesma
causa de
pedir
(
desconhecimento
da
origem
do
débito
),
incontroverso
que a
demanda

em

tela
visa
única
e
exclusivamente
o
enriquecimento

ilícito
da
parte
,
além
do
recebimento
de
honorários

sucumbenciais
.

2. “O
fracionamento
das
ações

como
a do
presente

caso
,
consiste

em
um
verdadeiro

abuso
do
direito
de
demandar
,
na

medida

em
que o
autor

ajuizou

diversas

ações
contra a
mesma

parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito
,
configurando

conduta
processual
temerária
e
abusiva
, a qual o
Judiciário

não

pode

dar

guarida
.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de
Julgamento
: 24/03/2021, Terceira Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 30/03/2021)”

3. “O
indeferimento
da exordial
pode
se
dar
a
qualquer
tempo,
não

somente
no
momento

inicial
de
propositura
da
demanda
.
Precedentes
” (STJ:
AgRg
no Ag 243.230;
AgRg

na
AR 1819).

4.
Sentença

anulada
.

5.
Recurso

prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. D
ES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recurso de apelação cível interposto por
NAGINA RUFINO RIBEIRO
,
contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de
inexistência de débito

c
/
c
i
ndenização por
d
anos
matérias
,
m
orais e
r
epetição de
i
ndébito,
proposta contra
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
.

que
julgou improcedente os pedidos iniciais, e condenou
a
pagar ao advogad
o
da parte ré honorários advocatícios fixados em
1
0
% (
Dez
por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, além das despesas processuais.
Todavia, nos termos do art. 98, §3o do CPC, suspendeu a cobrança em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita a parte autora.

A
parte
recorrente requer a reforma da sentença argumentando que

os descontos em sua folha de pagamento são indevidos
.

Ao final requer
a reforma da sentença para
julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

De antemão, oportuno registrar que constatei que a pare apelante representada pelo mesmo advogado,
Dr.
Igor Gustavo Veloso de Souza
, ingressou com várias ações em face de Instituições Financeiras diversas e, em cada uma, almeja a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito e, em todos os processos, visa compelir os Bancos demandados a restituir-lhe em dobro os valores debitados e a pagar-lhe indenização por danos morais, tendo como fundamento os mesmos argumentos: que é pessoa idosa e desconhece da origem dos débitos.

Em consulta ao
PJE-
1a Instância se constata que foram ajuizad
o
s
vários
processos no mesmo padrão
(mesma parte, advogado, pedidos e contra Bancos
– inclusive contra o banco recorrido
)
.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e
exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Feitas essas considerações, não há
outra
conclusão a se fazer senão de que o propósito do ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou denominada “demanda predatória”, que se traduz na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que de
ve ser rechaçada com veemência, conforme já vem se posicionando o Tribunal de Justiça, “
verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-
MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Diferentemente do caso acima, no presente, houve instrução processual e sentença com resolução do mérito; todavia, tanto pela expansividade do efeito devolutivo da apelação (art. 1.013, §2o, do CPC/2015) quanto pela natureza da matéria de ordem pública, a qual torna possível a sua apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, observa-se, a possibilidade da livre apreciação da matéria pela instância “ad quem”.

Dito isto, há que se anular a sentença e, por se tratar de matéria de ordem pública, indeferir a exordial, ante a evidente ofensa ao artigo 187, do CC (“
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”).

A opção por ajuizar ações distintas quando apenas uma bastaria para que lhe fosse alcançad
a a tutela desejada, se mostra abuso de direito e a pretensão ao enriquecimento ilícito, além do recebimento de honorários sucumbenciais, bem como conduta
antiética.
Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC, confira:

“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro “
bis in idem”
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Destarte
,
deve ser anulada
a sentença
,
e por se tratar de matéria de ordem pública indeferir a inicial
ante a evidente ofensa ao artigo 187 do CC, pois comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA
- NECESSIDADE. -
O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
”
. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data
de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020). (Destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas
. Irregularidade na representação processual constatada.
Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC
.
Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. [...]”
. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020). (Destaquei)

Friso que o indeferimento da inicial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial da propositura. À propósito (“mutatis mutandis”):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTORA. ADVOGADA ATUANDO EM CAUSA PRÓPRIA. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO PARA APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO FINAL
PROFERIDA NO FEITO ORIGINÁRIO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA RESCISÓRIA. DECURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FRUSTRAÇÃO. AUTORA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DEVER DA PARTE AUTORA DE INDICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SEU ENDEREÇO NOS AUTOS. ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73, VIGENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, CORRESPONDENTE AO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NÃO ATENDIMENTO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. (...)

7. O artigo 282 do Código de Processo Civil/73, vigente ao tempo do ajuizamento da demanda – correspondente ao atual art. 319 do CPC/2015 - discrimina os requisitos da petição inicial, atribuindo ao autor, entre outros deveres ali consignados, o de indicar o domicílio e residência do requerente e do réu. 8. No caso presente, tem-se que, inicialmente, a autora cumpriu a referida obrigação, declinando o seu endereço na peça exordial. No entanto, cabia-lhe igualmente informar eventual mudança de endereço, de molde a satisfazer integralmente a exigência do artigo 282 do CPC/73 (art. 319, CPC/2015) durante o curso da lide. Como não o fez, encontra-se desatendido tal quesito, sendo o caso de indeferimento da petição inicial, consoante dispõe o artigo 330,
inciso IV do atual estatuto adjetivo.
9. O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes (STJ:
AgRg
no Ag 243.230;
AgRg
na AR 1819). 10. Indeferimento da inicial
. Rescisória extinta sem resolução do mérito.” (TRF-3 - AR: 00440801520094030000 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1a Seção, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/05/2020) (
Destaquei
)

E, p
ara evitar qualquer alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, destaco que nos termos do STJ, “o princípio da ‘não surpresa’, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos”. (
AgInt
no
AREsp
1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019,
DJe
21/11/2019;
AgInt
no REsp 1833449/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020,
DJe
10/02/2020).

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício
com cópia integral dos autos
à Ordem dos Advogados do Brasil

deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Dr.
Igor Gustavo Veloso de Souza
, assim como à Corregedoria Geral de Justiça e ao Ministério Público para tomar conhecimento dessa situação e tomar as
providências que entender necessárias para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

Ante todo exposto,
de ofício, ANULO A SENTENÇA,
para indeferir a petição inicial e, em consequência, julgar extinto o processo sem resolução do mérito.
Prejudicado o recurso.

Considerando que houve citação do réu na origem, fixo honorários advocatícios no patamar de
18
% (dezoito por cento)
sobre o
valor atualizado da causa. Todavia suspendo sua cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC, pois
a parte recorrente é beneficiária
da justiça gratuita
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo
o
pedido
de vista dos autos.

EM 15 DE JULHO

DE 2025:

APÓS O RELATOR JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, PEDIU VISTA DOS AUTOS A 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA. AGUARDA O PEDIDO DE VISTA O 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Nagina
Rufino Ribeiro ajuizou Ação Declaratória de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do Banco Itaú Consignado.

Na petição inicial, alegou ser titular do benefício previdenciário de aposentadoria por idade, inscrito sob o n.o 132.735.514-8, o qual tem sido objeto de descontos mensais decorrentes de contratos de empréstimos consignados supostamente firmados em seu nome, os quais, todavia, desconhece.

Especificamente, impugnou os seguintes contratos:

Contrato n.o 613297128: pactuado para pagamento em 84 parcelas de R$ 83,82 (oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), com 51 parcelas já descontadas, totalizando R$ 4.274,82 (quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos);

Contrato n.o 614297195: pactuado para pagamento em 84 parcelas de R$ 103,00 (cento e três reais), com 51 parcelas já descontadas, totalizando R$ 5.253,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais);

Contrato n.o 599440314: pactuado para pagamento em 72 parcelas de R$ 83,82 (oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), com 15 parcelas já descontadas, totalizando R$ 1.257,30 (um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos);

Contrato n.o 601811135: pactuado para pagamento em 72 parcelas de R$ 103,00 (cento e três reais), com 7 parcelas já descontadas, totalizando R$ 721,00 (setecentos e cinte e um reais);

Contrato n.o 546703973: pactuado para pagamento em 60 parcelas de R$ 31,00 (trinta e um reais), com 60 parcelas integralmente quitadas, totalizando R$ 1.860,00 (um mil, oitocentos e sessenta reais).

A Autora afirmou categoricamente que jamais contratou os empréstimos em questão, tampouco autorizou qualquer terceiro a fazê-lo em seu nome, tratando-se, portanto, de fraude perpetrada por terceiros.

Atribuiu ao Requerido a responsabilidade objetiva pelos danos sofridos, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço.

Aduziu, ainda, que, ao tomar conhecimento dos descontos indevidos, buscou administrativamente obter esclarecimentos junto à instituição bancária, inclusive solicitando, por meio eletrônico, a origem dos contratos e a disponibilização das respectivas vias contratuais. Contudo, não obteve resposta satisfatória, o que reforça a negligência do Banco na condução da relação jurídica.

Acentuou que houve nítida falha na prestação do serviço, na medida em que a instituição financeira não observou os deveres de cautela e diligência mínimos exigíveis, especialmente no tocante à correta identificação do suposto contratante.

Com esses argumentos, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, com a consequente condenação da instituição bancária à restituição, em dobro, da quantia paga indevidamente e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

A autora está representada pelo advogado Igor Gustavo Veloso de Souza (OAB/MT 26.313-A) que à causa atribuiu o valor de R$ 36.732,24 (trinta e seis mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Na contestação, o Requerido defendeu a regularidade das contratações e encartou os contratos pactuado entre as partes. Sustentou, também, a existência de indícios de litigância predatória pelo causídico da Autora.

Encerrada a instrução processual, o Juiz concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Por fim, determinou que, em caso de interposição de recurso, a Autora seja intimada pessoalmente por Oficial de Justiça para confirmar a outorga de poderes ao advogado constituído, cientificar-se do teor da sentença (que reconheceu como autêntica sua assinatura no contrato) e manifestar eventual interesse em recorrer, devendo o serventuário consignar a presença de testemunhas se verificar situação de vulnerabilidade, notadamente em razão de idade avançada ou baixa escolaridade.

Neste Apelo,
Nagina
Rufino Ribeiro sustenta que a instituição bancária não juntou aos autos o contrato original supostamente celebrado, o que reforça a alegação de fraude na contratação realizada em seu nome, com reflexos diretos em seu benefício previdenciário.

Defende que os descontos efetuados são indevidos, uma vez que carecem de respaldo contratual que os legitime.

Segue dizendo que a gravidade do caso se acentua diante da condição da Apelante, pessoa idosa, que merece proteção especial nos termos da legislação vigente.

Afirma que causa estranheza a falta de zelo, cautela e critério da instituição financeira, que sequer apresentou instrumento contratual assinado.

Alega que a inexistência de vínculo jurídico entre as partes evidencia a ilegalidade dos descontos perpetrados sobre o benefício da Apelante e impõe o reconhecimento da nulidade da contratação com a consequente restituição dos valores indevidamente retidos.

Requer, com esses argumentos, a reforma integral da sentença.

Na sessão de 15/07/2025, o Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, apresentou voto em que anulou a sentença, de ofício, indeferiu a petição inicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito e julgou prejudicado o recurso.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório e, desde logo, manifesto concordância como o voto do nobre colega.

Compulsando detidamente os autos, é possível constatar que a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, ante o abuso do direito de demandar, em flagrante ofensa ao art. 187 do Código Civil.

Da consulta ao sistema do
PJe
de 1o Grau, o que se vê é que, na mesma data da propositura desta
demanda
(12/11/2024), a Autora distribuiu outras 7 açõescom estrutura idênticaem desfavor do Banco Cetelem S.A. (n. 1000942-51.2024.8.11.0047 e n. 1000936-44.2024.8.11.0047), Banco Votorantim S.A. (n. 1000941-66.2024.8.11.0047), Banco Pan S.A. (n. 1000940-81.2024.8.11.0047), Banco Original S.A. (n. 1000939-96.2024.8.11.0047), Banco C6 S.A. (n. 1000935-59.2024.8.11.0047) e Banco Bradesco S.A. (n. 1000934-74.2024.8.11.0047), e todas elas contém a mesmíssima assertiva de que “
nunca efetuou o empréstimo e nunca autorizou que terceiros o fizesse em sem nome
”.

Logo, vê-se claramente que o caso dos autos se amolda aos casos de abuso do direito de ação, que se caracteriza pela utilização exagerada ou desvirtuada do direito de acesso à Justiça, com o objetivo de prolongar, atrasar ou impedir o andamento de processos; ou, ainda, com a finalidade de obter vantagem de forma ilegítima, como no caso dos autos em que no mesmo dia a Autora ajuizou 08 (oito) ações distintas em face das sete instituições financeiras.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração da inexistência de relação jurídica consubstanciada em empréstimos consignados, restituição em dobro e indenização por dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da contratação), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Destaca-se, inclusive, que, na recente Recomendação editada pelo CNJ acerca de “
medidas para identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva
”, a conduta da Autora aqui identificada corresponde à hipótese de “
6) proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada; 7) distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto; 8) petições iniciais que trazem causas de pedir alternativas, frequentemente relacionadas entre si por meio de hipóteses
” (CNJ, ato normativo no 0006309-27.2024.2.00.0000).

Assim, não há outra conclusão a se fazer senão de que o propósito do ajuizamento de tantas demandas dessa natureza caracteriza verdadeiro
“demandismo”
ou a denominada
“demanda predatória”
, que se traduz na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada com veemência.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

2. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relatora Des.a
Antonia
Siqueira Goncalves, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

3. É incabível a condenação do advogado da parte autora em litigância de má-fé uma vez que este está sujeito às penalidades previstas no Estatuto da OAB, unido a isso, o fato de as condutas do advogado estarem sujeitas à regência do artigo 77, § 6o, do Código de Processo Civil.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido. (TJMT. RAC N. 1028465-95.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, ABUSIVIDADE, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. (TJMT. RAC. N. 1018760-20.2021.8.11.0015, Relator Des. Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ART. 485, VI, DO CPC/15 - INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se dos autos não restou demonstrada resistência à pretensão da autora, há que ser mantido o indeferimento da inicial, com a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, a teor do art. 485, VI, do CPC/15.

Muito mais quando se observa que o patrono dos autos distribuiu na Comarca da Capital no período de 12/08/2022 a 06/09/2022, em menos de 01 mês, na comarca da capital, 18 (dezoito) ações em nome da parte autora para demandar contra algumas poucas instituições financeiras, quando poderia agrupá-las, especificando os contratos e seus valores.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, bem como a multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada de plano pelo Judiciário. (TJMT. RAC N. 1031985-92.2022.8.11.0041, Relatora Des.a
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024).

Quanto à possibilidade de indeferimento da petição inicial em sede de Apelação, destaco o posicionamento adotado pelo c. STJ,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 267, INCISO I, E ART. 295, INCISO I E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGADA PRECLUSÃO NO PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM - INEXISTÊNCIA.

Aextinçãodo processo sem análise do mérito, nos termos dos artigos 267, inciso I, e 295, inciso I e parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, há de ser feita, de ofício pelo Tribunal, mesmo em sede de apelação, o que afasta as alegações de julgamento extra petita e reformatio in pejus, levantadas pela parte agravante. Sobreleva notar a seguinte manifestação doutrinária: "salvo a questão da prescrição, as matérias que ensejam o indeferimento da petição inicial são de ordem pública. Não estão sujeitas a preclusão, podem ser alegadas a qualquer tempo e em qualquer grau da jurisdição ordinária e devem ser conhecidas
ex

officio
pelo juiz" (
in"Código
de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor", São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 783).

Agravo regimental improvido.(STJ -
AgRg
no Ag: 243230 MG 1999/0043753-5, Relator: Ministro FRANCIULLI NETTO, Data de Julgamento: 21/09/2004, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 21/02/2005 p. 119)

Ademais, não há falar em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, pois não se trata de impor qualquer obstáculo ao acesso da autora à justiça ou à satisfação de seus direitos. O que se verifica, no caso, é a ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir.

Feitas essas considerações,
acompanho o Relator
,
anulo a sentença,

de ofício,
e indefiro a petição inicial, em consonância com o art. 485, I do CPC c/c art. 187 do CC. Em consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, restando, assim, prejudicado o recurso interposto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho
o
voto
do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025